Tribunal: STF
Processo: ARE 1484402
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PRELIMINARES – NULIDADE PAD E COAÇÃO – AFASTADAS – MÉRITO – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE PREJUDICIAR O ERÁRIO PÚBLICO – CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não há como afastar a condenação do réu quando as provas dos autos são robustas a demonstrar que o Município sofreu prejuízo financeiro Para a configuração da conduta prevista no artigo 9º da Lei nº 8.429 /92 exige-se a demonstração da conduta dolosa, que restou evidenciada na conduta do agente que utilizou-se de quantia do erário na monta de R$ 154.306,75 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e seis reais e setenta e cinco centavos).” (e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 37, caput, da Constituição da República. Sustenta a contrariedade do princípio da legalidade. Discorre sobre a existência de vícios no PAD a que foi submetido, em decorrência da não observância do previsto na Lei Complementar municipal nº 30, de 2008, e na Lei nº 8.112, de 1990, no tocante à composição da comissão processante, a qual teria sido formada por servidores não estáveis. Requer a reforma do acórdão recorrido a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Município de Guia Lopes da Laguna - MS em desfavor de Sebastian Ferreira Vilalba, Antonia Cáceres e Paulinelli Ferreira Barbosa. 



    Entendo ser o caso de julgamento antecipado da lide, vez que a matéria versa predominantemente sobre questões de direito e os fatos estão devidamente esclarecidos nos autos, não havendo necessidade de produzir prova em audiência. 



    Inicialmente, passo a analisar as alegações dos requeridos, acerca da nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2016, por violação ao princípio da legalidade, por descumprimento ao artigo 154 da Lei Complementar Municipal 30/2008, por ausência de motivação e por violação ao devido processo legal.



    Com efeito, afigura-se patente a vedação ao Poder Judiciário adentrar nas questões de mérito proferidas em processos administrativos, excepcion das as hipóteses em que não houve observância ao devido processo legal ou quando existente alguma ilegalidade no feito administrativo. 



    Nesse passo, só é possível a revisão das decisões administrativas quando há flagrante e comprovada ilegalidade do ato. 



    A propósito, ensina Hely Lopes Meirelles: "O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial."( Direito Administrativo Brasileiro - 43 ed./2018). 



    Na espécie, verifica-se pelos documentos acostadas à inicial, em especial a Ata n. 002/2016 (f. 932), que a comissão processante foi formada por dois servidores efetivos e um servidor não efetivo. 



    No entanto, conforme ressaltado no próprio documento, o quadro de servidores da Câmara Municipal era composto por apenas quatro servidores efetivos, sendo um, o próprio requerido Sebastian. Ademais, considerando que uma servidora efetiva alegou a sua suspeição, o que foi aceito, restaram apenas dois servidores efetivos para compor a comissão. 



    Assim, ante a existência de apenas dois servidores efetivos na Câmara Municipal para compor a comissão processante, não há falar em nulidade na inclusão de um servidor não efetivo. Ademais, não demonstrado prejuízo efetivo pela parte, não há nulidade a ser declarada. 



    Da mesma forma, não procede a alegação de que a servidora Noiza Justina não detinha estabilidade no serviço público, bem como, que se encontrava de licença para tratamento de saúde, porquanto não há qualquer documento nos autos a corroborar referida alegação, o que afasta a irregularidade apontada pela requerido Sebastian. Consigno, por oportuno, que a produção de prova testemunhal às f. 1466/1467, em nada esclareceria, de forma efetiva, a divergência sobre a condição de saúde da servidora, o que sequer foi por ele apontado como ponto controvertido (f. 1467).” (e-doc. 27).



    4. Do acima transcrito percebe-se que, se contrariedade ao princípio da legalidade houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator